Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-57.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Recursos de ambas as partes - Ação declaratória de nulidade de empréstimo c.c. repetição em dobro e indenização por danos morais- – Empréstimo com descontos no benefício do autor - Autor que nega a contratação - Documentos juntados pelo réu que foram impugnados - Réu que requereu apenas o depoimento pessoal do autor, que se mostra inócua para comprovar a veracidade da assinatura

Ementa:
APELAÇÃO – Recursos de ambas as partes - Ação declaratória de nulidade de empréstimo c.c. repetição em dobro e indenização por danos morais- – Empréstimo com descontos no benefício do autor - Autor que nega a contratação - Documentos juntados pelo réu que foram impugnados - Réu que requereu apenas o depoimento pessoal do autor, que se mostra inócua para comprovar a veracidade da assinatura - Ônus da prova que no caso incumbe ao réu nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu - Nulidade da contratação verificada – Demonstração de que o valor do crédito foi depositado na conta do autor – Necessidade de retorno das partes ao estando anterior – Devolução determinada - Valores descontados do autor que devem ser restituídos em dobro nos termos do artigo 42 do CDC – Dano moral, contudo não configurado – Indenização indevida – Recurso do réu provido em parte, desprovido do autor.